Tribunal: STF
Processo: ADI 7487
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta Procuradoria-Geral da República em que questiona o art. 27, caput, da Lei Complementar 529/2014 e o art. 28, caput, da Lei Complementar 530/2014, ambas do Estado do Mato Grosso, que fixam porcentagens para candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para os Quadros de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, respectivamente.  



    Em 19/12/2023, após o recebimento das informações iniciais, deferi medida cautelar para suspender futuras convocações de candidatos aprovados:  



    “defiro o pedido cautelar, ad referendum, para o fim de suspender futuras convocações de candidatos aprovados nas etapas dos concursos públicos para os cargos de soldado e oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso, decorrentes dos Editais nº 003/2022, 004/2022, 006/2022 e 007/2022, de 5.1.2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, até o efetivo julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade.” (documento eletrônico 39)  



    Naquela oportunidade constatei que:  



    “(...) o percentual de 20% (vinte por cento) reservado às candidatas do sexo feminino no concurso público para os quadros de Oficiais (QOPM) e de Praças (QPPM) da Polícia Militar e o de 10% (dez por cento) para os quadros de Oficiais (QOBM) e de Praças (QPBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 7º, XXX c/c art. 39, § 3°, da CF).”.  



    Após o pedido, pelo Estado de Mato Grosso, de revogação da cautelar por mim deferida, determinei a realização de audiência de conciliação, possibilitando às partes a composição de conflito pontual relacionado à continuidade dos concursos com as consequentes nomeações, sem prejuízo de que a ação de controle de constitucionalidade prossiga seu rito ordinário e seja apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.



    As partes chegaram a um acordo, conforme se observa da ata de audiência (documento eletrônico 66).  



    É o relatório.  



    O Código de Processo Civil consagrou os métodos consensuais para solução de conflitos em seu art. 3º, abrindo-se a possibilidade de que o acordo seja buscado em qualquer fase e grau de jurisdição, e independentemente de posições jurídicas relacionadas à marcha processual. Com efeito, as conciliações vem sendo realizadas pelo Supremo Tribunal Federal como método adequado para resolução de processos, inclusive na jurisdição constitucional  (conforme precedentes: ADO 25/DF; ADPF 984/DF, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).  



    Nesse sentido, as partes envolvidas negociaram alterações no Edital n.º 004/2022-SEPLAG/SESP/MT e no Edital n.º 007/2022- SEPLAG/SESP/MT, de forma a viabilizar o prosseguimento do certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório.  



    A sessão de conciliação contou com a participação de representantes da Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, da Polícia Militar do Mato Grosso, do Corpo Militar de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, da Defensoria Pública da União e da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso (documento eletrônico 66).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo.  



    Verifico que os termos do acordo celebrado entre as partes está em consonância com o provimento que deferi cautelarmente e atende às necessidades relatadas pelo Estado de Mato Grosso no pedido de revogação da cautelar (documento eletrônico 46), uma vez que autoriza o prosseguimento dos concursos públicos em andamento e as consequentes nomeações.  



    No mesmo sentido, observo que o interesse público está preservado, garantindo-se a continuidade do concurso, sem restrição de gênero e com garantia mínima de participação feminina nos quadros das instituições.  



    Por fim, constato que as partes signatárias são legítimas e estão devidamente representadas, preenchendo, assim, os requisitos legais para a sua homologação.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do Código de Processo Civil, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos legais e jurídicos, ad referendum do plenário do STF.  



    Sem prejuízo, a presente ação direta de inconstitucionalidade que trata das Leis Complementares 529/2014 e 530/2014 deverá prosseguir a fim de que seja processada e julgada definitivamente, tratando-se a presente homologação tão somente da situação relacionada aos editais 004/2022-SEPLAG/SESP/MT e do Edital n.º 007/2022-SEPLAG/SESP/MT   



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator